Tribunal: TJES
Processo: 5001466-97.2018.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-12-15

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001466-97.2018.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5001466-97.2018.8.08.0006

EMBARGANTES:

SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

EMBARGADOS: FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos por SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA, em face do acórdão proferido no ID 625840, que não conheceu o Recurso Inominado interposto pelo FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO, na forma do artigo 42, §1º da Lei Nacional no 9.099/95, por ausência de recolhimento do devido preparo recursal. Alega os embargantes que houve omissão no acórdão atacado, requerendo a apreciação do presente Embargos de Declaração para que seja sanados o vício apontado.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões pela parte embargada.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

VOTO

Tratam os presentes Embargos de Declaração opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como:
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022,
expressis verbis
:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando de obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

A embargante alega que o acórdão apresenta omissão, sob o fundamento de que não houve a condenação do recorrente em honorários advocatícios.

Da análise dos autos, noto que há erro material a ser sanado no Acórdão, uma vez que os Embargos Declaratórios é um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado, o que,
in casu
, deve-se corrigir o erro material no Acórdão.

Observa-se que o v. acórdão não conheceu do recurso interposto, em virtude do não recolhimento do preparo, de modo é cabível a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sendo assim, onde lê-se:
“Desse modo, NÃO CONHEÇO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, na forma do artigo 42, §1º da Lei Nacional no 9.099/95, por faltar-lhe requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do devido preparo recursal.”
passa a constar
“Desse modo, NÃO CONHEÇO O RECURSO INOMINADO INTERPOSTO, na forma do artigo 42, §1º da Lei Nacional no 9.099/95, por faltar-lhe requisito objetivo de admissibilidade, qual seja, o recolhimento do devido preparo recursal. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da causa.”

Por estes fundamentos, conheço dos Embargos de Declaração opostos, posto que tempestivos e dou-lhes provimento, para corrigir o erro material no Acórdão em relação à condenação da Recorrente FABIOLA GOUVEIA BORGES BUENO em custas processuais e honorários advocatícios, conforme descrito acima.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.